Tribunal: STF
Processo: ARE 1555867
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.         



    Trata-se de agravo (e-doc n° 151) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc n° 89):     



    ‘’TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CIGARROS E CIGARRILHAS TEMA 228 DO STF. INAPLICABILIDADE. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS. ENTENDIMENTO DO STF. RE 574.706/PR, SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 69 STF. PARECER PGFN. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado nos autos do RE 596.832 (Tema 228 do STF), em sede de repercussão geral, reconheceu o direito do contribuinte de reaver valores de PIS e Cofins recolhidos a maior em razão da divergência entre a base de cálculo estimada e a efetiva, ocasião em que fixou a tese de que ‘é devida a restituição da diferença das contribuições para o PIS e Cofins recolhidas a mais, no regime de substituição tributária, se a base de cálculo efetiva das operações for inferior à presumida’. O RE 596.832, selecionado como representativo da controvérsia no Tema STF 228, foi interposto por dois postos de gasolina que pleiteavam a restituição dos valores recolhidos a maior sobre a comercialização de combustíveis, a título de contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, mediante o regime de substituição tributária previsto no artigo 150, § 7º, da Constituição Federal e a regulação estabelecida pelo art. 4º da Lei 9.718/98. 2. No entanto, referida tese não se aplica na hipótese dos autos, dada a diversidade dos regimes estabelecidos pelo legislador e a atipicidade do regramento jurídico-tributário dos produtos de fumo, de indiscutível caráter extrafiscal. 3. No RE 596.832, o Supremo Tribunal Federal considerou o regime estabelecido pelo art. 4º da Lei 9.718/1998, que estimava a base de cálculo mediante a multiplicação do preço de venda da refinaria por quatro. Nesse regime, havia efetivamente uma presunção da base de cálculo futura, desconhecida (valor de venda dos combustíveis pelos varejistas aos consumidores finais), o que é próprio do regime da substituição tributária ‘para frente’. Diversamente, a base de cálculo relativa às operações com produtos de fumo não é presumida, é consciente e significativamente majorada com base em valores conhecidos, pré-determinados, o que denota a criação de um regime de substituição tributária atípico. 4. A atipicidade decorre da inexistência de uma base de cálculo presumida e do caráter extrafiscal do regime. Na substituição tributária ‘para frente’, cobra-se de sujeito passivo situado em etapa antecedente da cadeia econômica (usualmente, o fabricante) o tributo que será devido em etapa sucessiva, em geral na etapa de venda pelo varejista ao consumidor final. Por se tratar de fato futuro e inexistir pré-determinação da base de cálculo da operação do substituído, presume-se o valor desta com base no valor da operação praticada pelo substituto ou em tabelas não vinculantes de preço de venda no varejo e, dessa forma, estabelece-se a base de cálculo do tributo devido por este, na condição de substituto tributário. Posteriormente, verificada venda ao consumidor final por valor inferior ao presumido, autoriza-se, segundo a jurisprudência atual do STF, a restituição da diferença ao substituído. De outro lado, na substituição tributária progressiva estabelecida pelo art. 3º da LC 70/1991 e pelo art. 5º da Lei 9.715/98, não se considera o valor da operação praticada pelo substituto e sequer se adotam os valores de tabelas de preço no varejo: determina-se a tributação sobre base de cálculo vultosamente ampliada, apurada pela multiplicação dos valores constantes nas tabelas de venda ao consumidor por aproximadamente três vezes. 5. É evidente que a intenção do legislador não é presumir a base de cálculo da operação do varejista, que, por sinal, é tabelada: é incrementar a tributação, utilizando-se de artifício diametralmente oposto ao da conhecida redução da base de cálculo para obter o efeito extrafiscal de reduzir o consumo de fumo. Caso fosse aplicada a tese do Tema nº 228 do STF ao caso dos autos, anular-se-ia por completo essa intenção do legislador, porquanto deixaria de haver uma ampliação da base de cálculo e, consequentemente, um incremento da tributação para se tributar precisamente os valores pré-definidos de venda a varejo, mediante as alíquotas aplicáveis às receitas auferidas com a venda de produtos em geral (3,65%). 6. Conclui-se que o Tema nº 228 do STF não pode ser aplicado ao regime atual de substituição tributária progressiva dos produtos de fumo, no contexto da COFINS e da contribuição ao PIS, haja vista que esse regime é atípico, visto não presumir um valor desconhecido de venda ao varejo, senão majorar intencionalmente a base de cálculo conhecida, pré-determinada. Noutros termos, a intenção do legislador não é a de tributar o valor de venda a varejo mediante a aplicação das alíquotas gerais, senão a de tributar o seu triplo, o que é instrumentalizado pela majoração da base de cálculo, para se incrementar o preço final dos produtos e, por consequência, inibir o consumo. Todas essas razões levam à improcedência da pretensão veiculada pela parte autora, que, caso acolhida, vilipendiaria a intenção do legislador e o dever fundamental do Estado de tutelar a saúde dos cidadãos, mediante "políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos" (art. 196 da Constituição da República de 1988). 7. De acordo com o entendimento atualmente prevalente neste Colegiado, não há fundamentos para se reconhecer o direito da impetrante ao abatimento, da base de cálculo das exações em apreço, dos valores pagos a título de ICMS-ST.’’



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 108).  



    No recurso extraordinário (e-doc n° 122), a parte recorrente alega violação dos arts. 1º; 5º, inciso I; 37, caput e § 6º; 150, §7º; e 195, inciso I, alínea “b”, todos da Constituição Federal de 1988, bem como contrariedade ao Tema 228/STF.



    Aduz o direito à restituição do PIS/COFINS recolhido pelo substituto quando o preço de venda de cigarros pelo comerciante varejista for inferior ao tabelado e o direito de exclusão do ICMS, ICMS Ampara e ICMS-ST do PIS e COFINS contabilizados no preço de venda dos cigarros pelo Recorrente, em consonância com o Tema 69/STF.



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 135).   



    O Vice-Presidente do Tribunal Regional da 4ª Região não admitiu o recurso extraordinário por entender que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF (e-doc n° 138).   



    Decido.    



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, a Corte de origem deixou de aplicar o entendimento fixado no julgamento do Tema nº 228 da repercussão geral, por entender haver uma distinção com o caso concreto, uma vez que a técnica de tributação das operações de comércio de cigarros prevê não uma base de cálculo presumida, mas pré-determinada mediante a multiplicação do preço fixado para a venda no varejo por um percentual previsto na lei, no exercício da função extrafiscal dos tributos. Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor (e-doc n° 89):    



    ‘’A recorrente pretende a declaração do direito de restituição de valores recolhidos a título de PIS/COFINS incidentes em produtos de fumo, nos termos do Tema 228 do STF, com a consequente repetição dos valores recolhidos nos últimos cinco anos. 



    De fato, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado nos autos do RE 596.832 (Tema 228 do STF), em sede de repercussão geral, reconheceu o direito do contribuinte de reaver valores de PIS e Cofins recolhidos a maior em razão da divergência entre a base de cálculo estimada e a efetiva, ocasião em que fixou a tese de que ‘é devida a restituição da diferença das contribuições para o PIS e Cofins recolhidas a mais, no regime de substituição tributária, se a base de cálculo efetiva das operações for inferior à presumida’. 



    O RE 596.832, selecionado como representativo da controvérsia no Tema STF 228, foi interposto por dois postos de gasolina que pleiteavam a restituição dos valores recolhidos a maior sobre a comercialização de combustíveis, a título de contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, mediante o regime de substituição tributária previsto no artigo 150, § 7º, da Constituição Federal e a regulação estabelecida pelo art. 4º da Lei 9.718/98. 



    No entanto, referida tese não se aplica na hipótese dos autos, dada a diversidade dos regimes estabelecidos pelo legislador e a atipicidade do regramento jurídico-tributário dos produtos de fumo, de indiscutível caráter extrafiscal. 



    Distinção dos regimes jurídicos 



    A distinção dos regimes de substituição tributária progressiva da COFINS e da contribuição ao PIS aplicáveis aos combustíveis, de um lado, e aos produtos de fumo, de outro, foi bem ressaltada pelo Desembargador Federal Eduardo Vandré Oliveira Lema Garcia em voto acolhido, por unanimidade, em 21/11/2023 (TRF4, 2ª Turma, 5024580-22.2022.4.04.7200). Por perfilhar integralmente a sua conclusão e os seus fundamentos, acolho-os como razões parciais de decidir, a fim de não incorrer em tautologia:



    Como mencionado, não se trata de hipótese de base de cálculo presumida que não se confirma, como ocorria com a venda de combustíveis, objeto do Tema nº 228, mas de base de cálculo pré-determinada, que não pode ser alterada a critério do consumidor, seja pela comercialização de produtos em valor inferior ao previsto na tabela obrigatória de preços, seja pela exclusão do fator de multiplicação.



      Registro, ademais, que os fatores de multiplicação previstos no art. 62 da Lei nº 11.196/2005 integram a base de cálculo das contribuições por expressa previsão legal. Tais fatores de multiplicação não atuam como forma de presumir a futura base de cálculo — afinal, o preço de venda é tabelado e não fica sujeito a alterações —, mas como forma de majorar a base de cálculo do tributo para onerar a cadeia econômica e, com isso, desincentivar o consumo de cigarros, consistindo em legítima opção legislativa, baseada em extrafiscalidade (Lei n. 11.196/2005).



    Esse aspecto é fundamental para evidenciar a inaplicabilidade do Tema nº 228 do STF à base de cálculo dos produtos de fumo, no contexto da substituição tributária progressiva das contribuições em apreço. 



    No RE 596.832, o Supremo Tribunal Federal considerou o regime estabelecido pelo art. 4º da Lei 9.718/1998, que estimava a base de cálculo mediante a multiplicação do preço de venda da refinaria por quatro, in verbis: 



    (...)



    Nesse regime, havia efetivamente uma presunção da base de cálculo futura, desconhecida (valor de venda dos combustíveis pelos varejistas aos consumidores finais), o que é próprio do regime da substituição tributária "para frente". 



    Diversamente, a base de cálculo relativa às operações com produtos de fumo não é presumida, é consciente e significativamente majorada com base em valores conhecidos, prédeterminados, o que denota a criação de um regime de substituição tributária atípico, como passo a demonstrar. 



    Atipicidade do regime de substituição progressiva dos produtos de fumo 



    Na substituição tributária "para frente", cobra-se de sujeito passivo situado em etapa antecedente da cadeia econômica (usualmente, o fabricante) o tributo que será devido em etapa sucessiva, em geral na etapa de venda pelo varejista ao consumidor final. Por se tratar de fato futuro e inexistir pré-determinação da base de cálculo da operação do substituído, presume-se o valor desta com base no valor da operação praticada pelo substituto ou em tabelas não vinculantes de preço de venda no varejo e, dessa forma, estabelece-se a base de cálculo do tributo devido por este, na condição de substituto tributário. Posteriormente, verificada venda ao consumidor final por valor inferior ao presumido, autoriza-se, segundo a jurisprudência atual do STF, a restituição da diferença ao substituído. 



    De outro lado, na substituição tributária progressiva estabelecida pelo art. 3º da LC 70/1991 e pelo art. 5º da Lei 9.715/98, não se considera o valor da operação praticada pelo substituto e sequer se adotam os valores de tabelas de preço no varejo: determina-se a tributação sobre base de cálculo vultosamente ampliada, apurada pela multiplicação dos valores constantes nas tabelas de venda ao consumidor por aproximadamente três vezes. 



    Para elucidar essa ponderação, transcrevo os dispositivos legais pertinentes:



    LC 70/1991: 



    Art. 3° A base de cálculo da contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes varejistas, será obtida multiplicando-se o preço de venda do produto no varejo por cento e dezoito por cento. 



    Lei 9.715/98: 



    Art. 5° A contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o preço fixado para venda do produto no varejo, multiplicado por um vírgula trinta e oito. Lei 11.196/2005: 



    Art. 62. O percentual e o coeficiente multiplicadores a que se referem oart. 3º da Lei Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991 , e o art. 5º da Lei nº 9.715, de 25 de novembro de 1998, , passam a ser de 291,69% (duzentos e noventa e um inteiros e sessenta e nove centésimos por cento) e 3,42 (três inteiros e quarenta e dois centésimos), respectivamente.



    Portanto, no caso dos cigarros, a base de cálculo da COFINS é obtida multiplicando-se o preço de venda do produto no varejo por 291,69%; e a base de cálculo do PIS, multiplicando-se este preço por 3,42, nos termos do art. 62 da Lei nº 11.196/05. Assim apurada a base de cálculo, a COFINS é devida com a alíquota de 3% e o PIS com a alíquota de 0,65%. 



    Exemplificando, se o valor tabelado de um pacote de cigarros é de R$ 12,00, a base de cálculo da COFINS será de R$ 35,00; e a do PIS, de R$ 41,04. Sobre esses valores são aplicadas as alíquotas de 3% e 0,65%, chegando-se ao valor de R$ 1,31 a pagar pelos fabricantes (R$ 1,05 a título de COFINS e R$ 0,266, de PIS), o que representa uma alíquota efetiva de 10,91%, e não de 3,65%. 



    É evidente que a intenção do legislador não é presumir a base de cálculo da operação do varejista, que, por sinal, é tabelada: é incrementar a tributação, utilizando-se de artifício diametralmente oposto ao da conhecida redução da base de cálculo para obter o efeito extrafiscal de reduzir o consumo de fumo. 



    Caso fosse aplicada a tese do Tema nº 228 do STF ao caso dos autos, anular-se-ia por completo essa intenção do legislador, porquanto deixaria de haver uma ampliação da base de cálculo e, consequentemente, um incremento da tributação para se tributar precisamente os valores predefinidos de venda a varejo, mediante as alíquotas aplicáveis às receitas auferidas com a venda de produtos em geral (3,65%). 



    Aproveitando o exemplo anterior, reconhecer-se-ia ao varejista o direito à restituição das contribuições incidentes sobre a ampliação da base de cálculo, de modo que teríamos uma tributação de R$ 0,43 (3,65% sobre R$ 12,00), e não mais de R$ 1,31, o que representaria uma redução de 66% na carga tributária do fumo. 



    Conclui-se que o Tema nº 228 do STF não pode ser aplicado ao regime atual de substituição tributária progressiva dos produtos de fumo, no contexto da COFINS e da contribuição ao PIS, haja vista que esse regime é atípico, visto não presumir um valor desconhecido de venda ao varejo, senão majorar intencionalmente a base de cálculo conhecida, pré-determinada. Noutros termos, a intenção do legislador não é a de tributar o valor de venda a varejo mediante a aplicação das alíquotas gerais, senão a de tributar o seu triplo, o que é instrumentalizado pela majoração da base de cálculo, para se incrementar o preço final dos produtos e, por consequência, inibir o consumo. 



    Todas essas razões levam à improcedência da pretensão veiculada pela parte autora, que, caso acolhida, vilipendiaria a intenção do legislador e o dever fundamental do Estado de tutelar a saúde dos cidadãos, mediante "políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos" (art. 196 da Constituição da República de 1988).



    No sentido da rejeição da pretensão autoral, refiro acórdãos das Turmas Tributárias desta Corte, inclusive julgados na sistemática do art. 942 do CPC:



    (...)



    Portanto, considerando a diretriz do art. 926 do CPC, alinho-me ao referido entendimento, no sentido de que, na venda de cigarros, o comerciante varejista, na condição de substituído tributário, não tem direito à restituição dos valores do PIS/COFINS recolhidos pelo substituto.



    (...)’’ (grifos nossos)  



     Como se vê, o Tribunal de origem solucionou a questão levando em conta a legislação infraconstitucional, de forma que, para acolher a pretensão recursal seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    ‘’Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. PIS e Cofins. Base de cálculo presumida inferior à efetiva. Tema nº 228-RG. Cigarros e cigarrilhas. Revenda. Peculiaridades. Tabelamento de preços. Inaplicabilidade do precedente vinculante. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. 1. O acórdão recorrido assentou que a técnica de tributação das operações de comércio de cigarros e de cigarrilhas prevê não uma base de cálculo presumida, e sim predeterminada, mediante a multiplicação do preço fixado para a venda no varejo por um percentual previsto na lei, no exercício da função extrafiscal dos tributos. Destacou, ainda, que os preços dos cigarros são controlados e os fabricantes obrigados a comunicar à Receita Federal os preços de venda que devem ser praticados no varejo e divulgados ao consumidor, mediante tabela informativa, nos termos do art. 220 do Decreto nº 7.221/10. 2. O acolhimento da pretensão recursal deduzida no apelo extremo demandaria a análise da legislação infraconstitucional de regência, de modo que eventual ofensa ao art. 150, § 7º, da CF/88, se ocorresse, seria meramente reflexa, insuficiente para abertura da via extraordinária. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).’’ (ARE 1541189 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22/05/2025 - grifos nossos)



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. PIS e COFINS. Substituição tributária. Cigarros e cigarrilhas. Restituição. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.541.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.6.2025 - grifos nossos).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. VENDA DE CIGARROS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PREÇO FINAL TABELADO. ALEGADA VENDA POR VALOR INFERIOR. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL E REELABORAÇÃO DO QUADRO FÁTICO DELINEADO. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase deconhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.415.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023 - grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RECOLHIMENTO A MAIOR. ACÓRDÃO QUE REJEITOU A CAUSA COM BASE NA AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL APTA A MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULAS 279 E 283 DO STF. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o reexame de matéria fática, o que é vedado no âmbito do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279/STF. Recurso especial, julgado em definitivo, acabou por manter fundamento infraconstitucional apto, por si só, a amparar o acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 283/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 487.695/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 28/5/10 ).



    Quanto ao pleito da exclusão dos valores de ICMS, ICMS-ST e ICMS Ampara contabilizados no preço de venda dos cigarros, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia consignando que:



     



    ‘’Exclusão dos valores de ICMS, ICMS-ST e ICMS Ampara contabilizados no preço de venda dos cigarros.



    A impetrante formulou o seguinte pedido cumulativo: 



    ‘CUMULATIVAMENTE, a declaração do direito líquido e certo à exclusão dos valores de ICMS, ICMSST e ICMS Ampara contabilizados no preço de venda dos cigarros pela Impetrante, porquanto utilizados como base de cálculo do PIS e COFINS na substituição tributária, com base nos fundamentos expostos linhas acima e, sobretudo, no julgamento do RE 574.706/PR (Tema 69) pelo Supremo Tribunal Federal’.



    Rejeitado o direito à restituição da diferença do PIS e da COFINS no regime da substituição tributária, não há falar em ‘exclusão dos valores de ICMS, ICMS-ST e ICMS Ampara contabilizados no preço de venda dos cigarros pela Impetrante’.



      Ademais, sequer há inclusão formal dos valores de ICMS, ICMS-ST e ICMS Ampara contabilizados no preço de venda dos cigarros pela Impetrante 



    Além disso, os cigarros estão sujeitos ao regime de substituição tributária também no âmbito do ICMS, de modo que a pretensão não poderia ser acolhida por versar sobre o ICMS-ST, consoante acórdãos reiterados deste Tribunal: 



    (...)



    E, relativamente ao ICMS Ampara, conforme consta na sentença, resta prejudicado o exame do pedido, uma vez que não foi apresentada qualquer fundamentação específica na petição inicial (causa de pedir) e sequer foi anexada aos autos a legislação estadual que instituiu a referida exação.’’ (grifos nossos)



    A parte ora recorrente, todavia, não enfrentou em seu recurso extraordinário o supracitado fundamento. Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesses termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. RAZÕES EXTRAORDINÁRIAS QUE NÃO SE INSURGEM CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Súmula 283/STF. Agravo regimental não provido” (RE nº 408.184/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 30/9/05).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL NÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Matéria expressamente esclarecida no acórdão recorrido. Vícios no julgado. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 162.926/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 4/4/03).



    Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, melhor sorte não colheria, porquanto compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração de honorários (Súmula nº 512/STF)



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente